Tribunal: TJDFT
Processo: 0739104-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739104-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALVES DA PAIXAO REPRESENTANTE LEGAL: RENATA GLABY ALVES E SILVA AGRAVADO: LAEVERSON MEIRELES DE AQUINO DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por José Alves da Paixão contra decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebeu-o apenas em seu efeito devolutivo. O embargado apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração (id 64731459). Noticiou que o Juízo de Primeiro Grau proferiu nova decisão em que fixou o prazo de quinze (15) dias para o cumprimento da obrigação e limitou a multa diária a R$ 10.000,00 (dez mil reais). A análise perfunctória dos autos indica a perda superveniente do objeto recursal no que refere-se à omissão da decisão embargada quanto à limitação da multa fixada e ao prazo para cumprimento da obrigação. Intime-se o embargante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento dos embargos de declaração em razão da perda superveniente do objeto recursal nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do recurso em razão da perda superveniente do objeto recursal não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator